Tribunal: TJMT
Processo: 1021798-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021798-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - CNPJ: 02.918.098/0001-96 (EMBARGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (PROCURADOR), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (PROCURADOR), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante
para “
extinguir a Ação Monitória n. 0024883-32.2005.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC)”,
além de condená-la

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega contradição no aresto pois deve ser levado em consideração o princípio da sucumbência, regra geral para a condenação da parte vencida às custas e honorários.

Aduz que o devedor não pode ser beneficiado pela sua conduta, e que, portanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Manifestação do embargado no ID. 155399163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam a novo julgamento do caso, nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora na fixação da sucumbência.

Contudo, no aresto ficou claro que
ela (embargante) não agiu com presteza na localização do devedor, pois foi necessário intimá-la pessoalmente a depositar diligência para o cumprimento dos mandados, e o processo ficou suspenso por muitos anos sem que a citação tivesse sido concluída. Ademais, quando o devedor não é encontrado, o autor pode requerer a sua citação por edital, porém nem essa providência foi tomada.

Por conseguinte, a desídia da exequente levou ao reconhecimento da prescrição, por isso é dela o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Posto isso, está claro o intuito de rediscutir o mérito. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023